Tribunal: TJMT
Processo: 1013631-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela OI S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0005133-35.2013.811.0018, manejado por CLAUDINEI VILELA DA SILVA, rejeitou a respectiva impugnação .
Para tanto, a agravante alega que informou o Juízo acerca da aprovação do plano de recuperação judicial e, também, da novação do crédito executado, o qual deverá ser submetido ao concurso de credores.
Salienta que o fato gerador do crédito executado se deu em novembro de 2013, ou seja, antes do processamento de recuperação judicial, razão pela qual deve ser suspensa qualquer medida expropriatória concernente ao cumprimento de sentença, já que se trata de crédito concursal, que deve ser habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial do grupo agravante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
A questão sub judice decorre da pretensão da agravante de suspender o trâmite da execução, para que o crédito executado seja habilitado nos autos do processo de recuperação judicial.
Na espécie, ao menos no tocante ao pedido liminar, milita em favor da agravante não só a aparência do bom direito, mas, também, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão do efeito suspensivo.
É que a questão em debate gravita em torno do fato gerador da obrigação e, por consequência, da submissão ou não do crédito exequendo à recuperação judicial.
Assim, até o julgamento do mérito do presente recurso, em que será resolvida a questão atinente à natureza do crédito executado, e por consequência da submissão ou não ao concurso de credores, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base e obstar qualquer medida expropriatória em face da agravante, concernente à lide em exame.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.